Tribunal: TJPA
Processo: 0026884-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026884-50.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS FONSECA

APELADO: MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026884-50.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA

ADVOGADO:

THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE (OAB/PA nº. 21.442)

APELADA:

MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM FERNANDES

ADVOGADA:

PATRÍCIA PASTOR PINHEIRO (OAB/PA nº. 18.656)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS E DO DANO. TRANSAÇÃO PENAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO. NÃO ASSUNÇÃO DE CULPA. TEMA 187, STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026884-50.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA

ADVOGADO:

THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE (OAB/PA nº. 21.442)

APELADA:

MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM FERNANDES

ADVOGADA:

PATRÍCIA PASTOR PINHEIRO (OAB/PA nº. 18.656)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
que move em face de
MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM FERNANDES,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 14159519),
que, no dia 03/10/2013, a requerida procurou o escritório da Construtora Villa Del Rey, da qual o autor é proprietário, e, inconformada com problemas em seu apartamento, passou a ofender os funcionários e ao autor, aos gritos, com xingamentos e palavras de baixo calão. Aduziu, ainda, que os fatos ensejaram a propositura da queixa-crime nº 0005575-93.2013.8.14.0801, que resultou em transação penal, razão pela qual, ajuizou a presente demanda pleiteando o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação
(Id. 14159528)
, a requerida arguiu a ausência de provas das supostas ofensas e pela impossibilidade de condenação por danos morais baseado em transação penal, já que esta não é um reconhecimento de culpa.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 14159535)
, julgando a ação improcedente, ante à inexistência de provas dos fatos e do dano sofrido.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 14159537)
, defendendo a existência do dano moral, considerada a confissão da requerida no momento da transação penal e por não ter em sua contestação negado os fatos.

A requerida apresentou contrarrazões
(Id. 14159541)
aduzindo, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexistência de provas do dano, pugnando ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A apelada alega que o recorrente não impugnou especificamente os termos da sentença, deixando de observar o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Não assiste razão à recorrida.

Ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante, em suas razões, impugnou os termos da sentença, apontando os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
.

Dessa forma, não há razões para deixar de conhecer do recurso interposto, pelo que,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito do apelo.

III. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a decisão do juízo de piso que julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas da ocorrência do dano moral.

Defende o apelante que a transação penal efetivada nos autos da queixa-crime configura o reconhecimento de culpa pela apelada, que, somado à não negativa desta acerca dos fatos, é suficiente para comprovação dos danos.

Não lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme disposição inserta no art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Desta feita, considerando tratar-se de responsabilidade civil, competia ao recorrente apresentar elementos comprobatórios da conduta dolosa/culposa, do dano e do nexo causal, para que então, à apelada coubesse a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao seu direito, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal.

No entanto, da análise dos autos, constata-se que, em sua exordial o apelante apresentou apenas cópia da queixa-crime nº 0005575-93.2013.8.14.0801, incluindo a sentença de homologação da transação penal efetivada com base no art. 76, da Lei 9.099/95 (Id. 14159531), respaldando-se em tal prova para comprovação dos fatos por ele alegados.

De pronto, cumpre afastar o argumento do recorrente de que a transação penal por si só configura uma assunção de culpa por parte da apelada, posto que, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a transação não tem os efeitos de uma condenação penal, dada sua natureza meramente homologatória.

Isto porque a transação encerra o feito no momento em que se encontra, ocorrendo em regra em audiência preliminar (como no caso em comento), anteriormente ao recebimento da denúncia, logo, não há um processo criminal em que seja aferida a culpabilidade e responsabilidade criminal do aceitante.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, que resultou no Tema 187,
in verbis
:

“As consequências jurídicas extra penais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo.”

Desta feita, desnecessária maior dilação sobre o tema, não sendo, portanto, suficiente os documentos relativos à queixa-crime e à transação penal dela resultante para comprovação da efetiva ocorrência dos danos e culpa da apelada.

Prosseguindo na análise, verifica-se, ainda, que em audiência realizada no dia 17/12/2019 (Id. 14159531 – pg 4), foi oportunizado às partes a especificação e produção de provas, porém, o apelante quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 14159531 – pg. 7.

Ora, em que pese os argumentos do apelante, este não trouxe aos autos quaisquer elementos de provas de suas alegações, o que poderia ser obtido apresentando as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, no dia do ocorrido, que, conforme informado na queixa-crime, estavam sendo periciadas pelo IML para constatar sua autenticidade (Id. 14159520 – pg. 8), cujo laudo, também poderia ser apresentado como meio de prova, além de testemunhas que afirmou terem presenciado o fato.

Porém, repiso, no momento em que lhe foi oportunizado produzir tais provas, não o fez, devendo arcar com o ônus de sua inércia.

Logo, inexistindo nos autos comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, capazes de ensejar a responsabilização da apelada, não resta configurada a ocorrência de ato ilícito imputável à apelante, e, uma vez que o apelante não trouxe quaisquer argumentos capazes de infirmar a sentença de origem, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada, e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024